Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017862-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO
E DESCARGAS
DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO
S
TÉCNICO
S
UNILATERA
IS
E INCONCLUS
IVO
S
.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇ
ÕES
TÉCNICA
S
DO
S
EMITENTE
S
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. A
USÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de
R$
6.113,55
a título de indenização regressiva por danos causados a equipamento
s
eletrônico
s
devido a oscilaç
ões

e descargas
de energia elétrica, conforme ação movida
pela
seguradora
LIBERTY
SEGUROS GERAIS S/A
.

II. Questão em discussão

Verificar se o
s
laudo
s
técnico
s
apresentado
s
pela seguradora
são
suficiente
s
para comprovar o nexo de causalidade entre a
supostas oscilaç
ões
de energia e os danos causados ao
s
equipamento
s
segurado
s
.

III. Razões de decidir

1.
O s laudo s técnico s apresentado s
pela seguradora fo
ram
considerado
s
insuficiente
s
, por ser
em
unilatera
is
, genérico
s
e elaborado
s
por profissiona
is
sem qualificaç
ões
técnicas adequadas
.

2.
Ausência de comprovação do nexo causal entre o
s
dano
s
alegado
s
e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão
do
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “
O
s
laudo
s
unilatera
is
elaborado por profissiona
is
sem qualificação técnica necessária afasta
m
a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrado
s
o nexo causal entre a
s
oscilaç
ões
de energia e os danos alegados”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação regressiva
de ressarcimento de danos materiais
ajuizada por
LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de
R$
6.113,55 (seis mil cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos)
,

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso,
decorrente do
dano
em equipamento
s
por
oscilação de energia elétrica, o que gerou o pagamento de indenização por parte da seguradora ao
s
seu
s
segurado
s
.

Sustenta a apelante, em suma, que não há comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o
s
dano
s
alegado
s
, haja vista que o
s
laudo
s
apresentado
s
pela seguradora
são
inconclusivo
s
, unilatera
is
e não fo
ram
assinado
s
por profissiona
is
habilitado
s
, não podendo servir como prova válida.

Aduz que o
s
laudo
s
técnico
s
não especifica
m
claramente os danos e as causas, sendo insuficiente
s
para demonstrar
em

a existência de falhas no
fornecimento de energia.

Ressalta que a parte autora não comunicou a concessionária dos problemas, não
lhe
oportunizando
a análise e investigação da existência do nexo de causalidade.

S
ubsidiariamente, sugere a aplicação do art. 945 do CC, para que seja considerada a concorrência da culpa da parte segurada, para atenuar ou reduzir a indenização.

Além disso
, pugna que a atualização dos valores se dê a partir da citação do recorrente e não do desembolso da indenização pela seguradora.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que
os pedidos da inicial sejam julgados
totalmente improcedente
s
.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID
234544702
).

O recurso é tempestivo e preparado (ID
235210684
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
ação regressiva
de ressarcimento de danos materiais
proposta por
LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A
,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A
LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A
, ora apelado, sustentou que na
s
data
s
de
21/06/2022 e 09/07/2022
,
ocorreram variações de tensão elétrica nas propriedades dos segurados
Josiele
Teixeira de Campos
e

Vanduir
Cristiano Kaminski
Wermann
,
danificando equipamentos eletrônicos, motivo pelo qual teve que arcar com os valores de indenização securitária no importe total de
R$
6.113,55 (seis mil cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos)
aos segurados.

Assim, asseverou ser a
ENERGISA
responsável pelo sinistro, pugnando pela sua condenação ao pagamento
de indenização

a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

O
Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de falha na prestação
do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da
ENERGISA
que culminou na queima d
os aparelhos eletrônicos
. Na oportunidade, condenou a apelante ao pagamento da quantia de
R$
6.113,55 (seis mil cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos)
, além da condenação ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em
20
% (
vinte
por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos dos autores quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA
-
APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no
DJE
19/10/2020) (
g.n
.)

No que se refere ao nexo causal, a Apelante
assevera que o
s
laudo
s
apresentado
s
de forma unilatera
is

são
genérico
s
e insuficiente
s
para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer especifica
m
tecnicamente o
s
dano
s
ocorrido
s
e tampouco possu
em
a qualificação do
s
profissiona
is
emissor
es
, sendo imprestável para o fim a que se destina
m
.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e o
s
dano
s
suportado
s
.

Percebe-se pela leitura do
s
laudo
s
técnico
s
anexado
s
à inicial, por meio do qua
l
se pretende
m
demonstrar o nexo de causalidade e o
s
resultado
s
danoso
s
, que fo
ram
elaborado
s
de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do
s
profissiona
is
responsáve
is
pela análise do
s
equipamento
s
defeituoso
s
.

Desse modo, o
s
documento
s
mencionado
s
não preenche
m
os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado
s
de forma unilateral, sem especificar
em
de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta
oscilação
elétrica.

Ademais, muitos dos laudos não apresentam nenhum
registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que também inviabiliza a “impugnação técnica”.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre o
s
afirmado
s
defeito
s
e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o
s
l
audo
s
técnico
s
, por ser
em
documento
s
unilatera
is
, deveria
m
ser elaborado
s
por especialista
s
habilitado
s
, com especificações da data e a origem do
s
dano
s
sofrido
s
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.” (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020) (
g.n
.)

Dessarte, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no
s
equipamento
s
do
s

s
egurado
s
foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o
s
dano
s
suportado
s
pela Seguradora Recorrida.

Além do mais, convém destacar que
nos documentos contidos nos autos anexados pela apelante em sua contestação, não demonstra
m
a ocorrência de interrupções ou desligamentos de energia no
s
período
s
informado
s
pela autora (
ID
s

234544685 e 234544686
).

Logo
, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelada impunha a produção de prova
s
pericia
is

nos bens danificados
,
sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e
parágrafo 2
º,
do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial.

Outrossim, considerando que se trata de provimento do recurso, não cabe majoração recursal, visto que somente é cabível quando o recurso não for conhecido ou se conhecido ele for desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024